Tribunal: STF
Processo: HC 237708
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cleverton Oliveira Santos contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 885.020/SC, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CLEVERTON OLIVEIRA SANTOS, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, após houve a conversão em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 304 [Uso de documento falso] do Código Penal.



    O impetrante sustenta que estaria sofrendo constrangimento ilegal porque, acaso sobrevenha condenação pelo crime em apuração, o regime para o início de cumprimento da reprimenda seria diverso do fechado, circunstância que demonstraria a desproporcionalidade da prisão.



    Alega, também, que possui filhos menores dos quais seria o mantenedor e responsável legal, situação que aduz estar agravada pela enfermidade da qual padece a sua atual companheira e possibilitaria o deferimento da prisão domiciliar. 



    Alega que possui condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, e, além disso, a condenação anterior que obstou a prisão domiciliar teria sido extinta. Defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porque diante da flagrante ilegalidade da prisão não seria razoável aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus originário.



    Requer, liminarmente e no mérito, a mitigação da Súmula 691/STF e a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois, em princípio, de acordo com a decisão impugnada, estaria justificada a necessidade da prisão preventiva para se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 12, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante das considerações alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos (as) Eminentes (as) Ministros (as) deste Augusto SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aguardam e requerem o Paciente CLEVERTON e a defesa técnica: a) Em primeiro lugar, digne-se o Eminente Ministro Relator provimento liminar, mitigando-se a Súmula 691/STF, para que sejam suspensos os efeitos do decreto prisional vergastado, concedendo-se liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas menos invasivas até o julgamento definitivo do presente writ, expedindo-se, com urgência, o competente alvará de soltura., mostra-se como a medida mais acertada; b) Por ocasião do julgamento de mérito, a concessão da ordem, mitigando-se a Súmula 691/STF, tornando definitivos os requerimentos de urgência, a fim de que seja garantido ao Paciente o direito de responder o processo de origem em estado de liberdade, até eventual sentença penal transitada em julgado, envolvido sob o manto do princípio constitucional da presunção de inocência como norma de tratamento ou seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça.” (documento eletrônico 1, p. 13)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 885.020/SC (documento eletrônico 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta do decreto de prisão preventiva que, “[...] no caso concreto, entendo que a segregação cautelar é imperiosa para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa do conduzido, conforme requerido pela autoridade policial (Evento 2, Auto 4, p. 21). Isso porque, além da pena máxima imputada ao delito ultrapassar 4 (quatro) anos, extrai-se da representação que verificou-se que o indiciado é faccionado (PCC), onde possui diversas passagens pelo meio policial no Estado do Paraná, o que demonstra a contumaciedade delitual. Tal informação foi corroborada pelo representante ministerial, ao mencionar os autos 0024937-16.2020.8.16.0014 e 2012.0000906-1. Verificou-se, inclusive, que anteriormente o indiciado sacou a quantia de R$ 8.500,00 no Banco Santander, apresentando CNH falsa, que culminou em sua prisão em flagrante. A rigor, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, não surtirá os efeitos necessários no presente caso, que é evitar a reiteração criminosa.” (documento eletrônico 10, p. 2). Assim, em casos como o presente, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da validade do decreto de prisão preventiva, pois, “[...] a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/8/2014, grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023, grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. II – Quanto ao pleito de absolvição por ilegalidade de provas, o Superior Tribunal de Justiça deixou de manifestar-se sobre o tema, porquanto não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias. Isso inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte examinar a questão, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisito autorizador descrito no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.373 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.234 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 27/6/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator